Tribunal: STF
Processo: AI 585971
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   prequestionamento. Desacerto da decisão não demonstrado. Ausência
   de peça essencial à compreensão da controvérsia (cópia da petição
   do recurso interposto para a Corte a quo). Incidência das Súmulas
   282 e 288 do STF.3. Devido processo legal, ampla defesa e
   contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.